Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA POR ATIVOS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). MEDIDA EXCEPCIONAL. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens e valores são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
2. Apesar de não disponibilizar informações sobre valores eventualmente encontrados nem viabilizar a constrição judicial, a consulta ao Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN pode ser autorizada excepcionalmente.
3. No caso, considerando o lapso temporal decorrido desde a última busca por ativos, realizada em 2018 em nome de Zélia de Oliveira Souza, falecida em 10/06/2019, a pesquisa no CCS-BACEN pode ser permitida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.